Tribunal: TJSP
Processo: 2109885-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO, é embargado
ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA UNIFICAÇÃO E PAZ MUNDIAL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.581
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM
Embargante: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO
Embargada: ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA UNIFICAÇÃO E PAZ
MUNDIAL
VOTO No 34.581
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento, opõe o agravante embargos de declaração.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso. Sustenta
que foi decretada a indisponibilidade das fazendas Furna Grande, Rancho
Alegre e Taboquinha para garantia da satisfação da obrigação. Acrescenta
que, nos termos dos artigos 848, II, e 835, §3o, do CPC, os aludidos imóveis
devem ser penhorados antes de qualquer outro, sendo necessária a avaliação
judicial dos bens, para que seja permitida a ampliação da penhora, nos termos
do art. 874, II, do CPC. Afirma que requereu recentemente o cancelamento da
indisponibilidade determinada na r. sentença arbitral. Anota que todas as
retificações relativas ao registro dos bens são entraves meramente formais e
plenamente sanáveis. Aduz que é descabido manter as fazendas indicadas à
constrição como garantia do cumprimento da sentença e, simultaneamente,
penhorar outros bens que integram o seu patrimônio, impondo-lhe um ônus
excessivo. Ressalta que os demais bens penhorados, de baixa liquidez e
pequeno valor, são inúteis para a satisfação da obrigação, causando-lhe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.581
3
constrição judicial prejuízo e constrangimento. Releva a ausência de
fundamentação para o deferimento da penhora de 40% do crédito que irá
receber nos autos do processo 1084846-36.2014.8.26.0000, o qual é
impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera a ausência de
especificação do cálculo realizado para limitar a penhora do crédito em 40%.
Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
É o relatório.
O embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Apesar disso, cumpre anotar que, embora o julgador não
seja obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar os motivos que entende
suficientes para proferir sua decisão, é certo que todas as questões suscitadas
nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara e exaustiva,
as razões de fato e de direito pelas quais reformou parcialmente a r. decisão
agravada, para deferir a penhora de apenas 40% do crédito do embargante
nos autos do processo no 1084846-36.2014.8.26.0100, a fim de preservar o
suficiente para garantir a sua manutenção. Sobre o tema, confira-se o seguinte
julgado do C. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO. DENÚNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO DA
CONDUTA.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.581
4
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão no acórdão
dos aclaratórios a ensejar qualquer modificação no julgado
embargado. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que o órgão judicial, para expressar sua
convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de
todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a
causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão.
Precedentes (AgRg no AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 2/12/2013). 2. É firme a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que o órgão judicial, para
expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados
pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos
capazes de sustentar sua conclusão. Precedentes (AgRg no
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
2/12/2013). 3. A aferição da existência ou não de justa causa para
a ação penal, necessário o revolvimento fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
conforme assente entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior. 4. Entende este Tribunal Superior que "embora o exame
de corpo de delito se afigure útil para comprovar a prática de
crimes sexuais, são indícios suficientes para a deflagração da
persecução penal a palavra da vítima, crucial em crimes dessa
natureza, corroborada por outras provas testemunhais idôneas e
harmônicas. (HC 287682, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJe 17/6/2014). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 1328316/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019, g. n.).
Transcrevam-se, por oportuno, trechos do v. acórdão:
“Assim, de fato, a penhora sobre os quatro imóveis rurais nem
sequer foi efetivada, o que impossibilita a almejada avaliação
judicial enquanto existir a pendência.
De todo modo, é certo que, ainda que se considere que os
imóveis
rurais
estejam
avaliados
no
montante
de
R$28.400.000,00, como sustenta o devedor (fls. 664/689), tal
quantia não é suficiente para a satisfação da obrigação
(R$58.887.228,67, valor atualizado até fevereiro de 2020 fls.
635/637).
Anote-se, ainda, que o imóvel objeto da matrícula objeto da
matrícula no 484 no Oficial de Registro de Imóveis de Porangaba,
realmente penhorado nos autos, é avaliado em R$80.000,00,
segundo informação prestada pelo próprio devedor, valor também
insuficiente, sobretudo porque há penhoras anteriores incidentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.581
5
sobre o bem (fls. 392).
No que toca ao imóvel objeto da matrícula 2.297 no Cartório de
Registro de Imóveis de Proto Murtinho, que seria avaliado em
R$40.300.000,00, de acordo com o documento unilateral
apresentado pelo devedor (fls. 690/715), também não merece
acolhida a arguição do executado. De fato, como observou o juiz
de origem, não há registro da escritura pública de fls. 466/468 (fls.
433/438).
De qualquer forma, na carta de autorização de penhora do imóvel
assinada pela compradora Cia. de Participações Immacolata
Concezione (fls. 483), não há o nome dos demais compradores
do bem Edivaldo Luis Francischinelli e Ana Paula Van Dal
Francischinelli, os quais, aliás, segundo consta do documento,
deram o imóvel em hipoteca à agravada, como garantia de
cumprimento de dívida no valor de R$1.400.000,00.
Ainda que fossem superadas todas essas abordagens, como o
próprio devedor relata nas razões recursais, há questões
burocráticas que envolvem o imóvel, não se tratando de um bem
que está disponível para alienação.
No mais, as penhoras sobre as ações e o título social do Iate Club
de São Paulo devem ser mantidas, uma vez que não ultrapassam
o valor do crédito exequendo e não implicam ofensa ao princípio
da menor onerosidade da execução, a qual, importante frisar,
realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC). A liberação
de qualquer bem constrito poderá representar, futuramente, a
frustração da execução.
Por fim, parcial razão assiste ao devedor quanto à penhora do
crédito que receberá nos autos do processo no
1084846-36.2014.8.26.0100.
Não se ignora que honorários de advogado têm natureza
alimentar, pois “representam a verba necessarium vitae através
do qual o advogado provê seu sustento” (STJ, 1a T., REsp
706.331/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 12.09.2005, p. 238).
Ocorre que C. STJ tem admitido a penhora de remuneração do
devedor quando constatada a impossibilidade de satisfação do
credor por outros meios, preservando-se o suficiente para garantir
a manutenção do devedor, não sendo outro o posicionamento
desta E. Câmara.”
Enfim, a discordância do embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade, contradição,
omissão ou erro material do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.581
6
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei, cabe a ela
manejar Recurso Especial (artigos 105, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 no CPC.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que o
presente recurso expressa única e simplesmente a discordância do
embargante acerca do resultado do julgamento, almejando o recorrente a
prolação de nova decisão, o que é incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator